Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724247-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: FRANCISCA SILVEIRA DE PAULA 42828805115 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de busca e apreensão. O agravante se insurge contra decisão que determinou emenda à inicial nos seguintes termos (ID 48025392): "Defiro a anotação de Segredo de Justiça até a apreensão do veículo ou decisão ulterior, a fim de garantir utilidade a medida postulada. Emende-se a inicial para: 1) Indicar o e-mail e o telefone do depositário fiel e do advogado responsável, caso haja necessidade de o Oficial de Justiça entrar em contato para cumprimento da diligência. Outrossim, poderá a parte requerente entrar em contato com o Oficial de Justiça a quem o mandado for distribuído; 2) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não há A.R com assinatura do requerido nos autos. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Realço, por oportuno, que a alteração legislativa no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 teve por fim excluir a obrigatoriedade de expedição das notificações por Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, a atual normal legal continua a estabelecer a necessidade de comprovação da mora, a qual poderá ser feita "por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” O aviso de recebimento (AR) da correspondência de notificação enviada pelo autor retornou com a informação de que o destinatário "mudou-se" ou “ausente”. Não é suficiente a simples remessa da carta ao endereço constante do contrato para comprovar a mora quando o aviso de recebimento retorna com a informação de que o devedor se mudou. Faz-se necessário que a notificação tenha sido recebida, mesmo que por terceira pessoa. Na hipótese de a correspondência não ter sido recebida, cabe ao autor comprovar a mora mediante o protesto do título (artigo 15, §1o, da Lei 9.492/1997). Observe-se que o protesto também ocasionará a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a servir como meio indireto de cobrança e efetiva ciência do débito pelo requerido. Esse fato pode permitir a solução da lide pela via extrajudicial. Há julgados com entendimento diverso do ora adotado, contudo esses não possuem efeito vinculante. Nessa toada, se houver pleito para reconsideração da determinação ora proferida quanto à comprovação da mora, a inicial será indeferida. Prazo de 15 (quinze) dias. A inércia ou o descumprimento dos comandos desta decisão determinará o indeferimento da inicial." Observa-se que a decisão agravada não possui cunho decisório, tampouco versa sobre tutela provisória, visto que apenas determinou emenda à inicial, sem analisar o pedido de tutela. Dessa forma, não se enquadra no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nem nos requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Ante o exposto, intime-se o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 21 de junho de 2023 15:07:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador